Tribunal: TJSP
Processo: 2026056-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para anulação de alvarás de execução de obra particular. Inadmissibilidade. Ausência, em sede de cognição sumária, dos requisitos autorizantes da medida pleiteada. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.